Tribunal: TJDFT
Processo: 0740622-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740622-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. N. AGRAVADO: S. C. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARY NOZU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação monitória no 0723050-05.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte agravada em sede de reconvenção, para sustar os efeitos do protesto do contrato de honorários realizado, bem como para determinar que a reconvinda/agravante se abstenha de realizar quaisquer cobranças ou de inserir o nome da reconvinte nos cadastros restritivos de crédito. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 27/11/2024, que julgou improcedente o pedido monitório e julgou procedente em parte o pedido reconvencional para condenar a autora ao pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamentos, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador